Tribunal: TJMT
Processo: 0036877-57.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0036877-57.2005.811.0041
Recorrentes: SONIA CORRE A FERNANDES e OUTRO.
Recorridos: ANTONIO DE ANDRADE JUNQUEIRA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 99646973) interposto por SONIA CORRE A FERNANDES e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 91084493):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS MÉDICOS E A CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR – NÃO VERIFICAÇÃO – ENFERMIDADES DECORRENTES DE MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público no feito quando, além da alegação já ter sido afastada por este Sodalício, o próprio órgão ministerial manifestou ausência de interesse legal a justificar sua atuação.
Inexiste cerceamento de defesa se a prova oral requerida não era indispensável ao deslinde da causa à luz daquelas já produzidas nos autos.
Não há falar em ausência de fundamentação da sentença se a julgadora singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria com amparo na prova pericial realizada nos autos.
Não restando comprovado nexo de causalidade entre as condutas dos médicos responsáveis e as consequências na má formação do Autor, não carece de reforma a improcedência dos pedidos indenizatórios por ele formulados. (RAC n° 0036877-57.2005.811.0041, Rel. MARIA HELENA GARCAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/06/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, I, II e III do CPC, ao argumento de omissão quanto a responsabilidade em decorrência de ofensa à dignidade. Outrossim, consigna não houve a devida fundamentação para afastar a alegada contradição que quanto a ausência de prova constitutiva de direito; bem como a necessidade de correção de erro material quanto a vinda dos prontuários solicitados nos autos.
(ii) aos arts. 141; 322, § 2o; 327; 492; 1.008 e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, ao fundamento de que “o fato da conduta culposa dos recorridos não ser causa para o quadro de saúde atual do recorrente, não afasta, o dever de indenizar pela ofensa à dignidade” (sic).
(iii) aos arts. 212 do CC e 400 do CPC (art. 359/CPC/73) ao argumento de que o Tribunal deixou de aplicar a presunção de veracidade em favor dos recorrentes.
(iv) aos arts. 186, 189, 927, 949, 950 e 951 do CC, ao argumento de que, reconhecida a culpa dos recorridos médicos e a falha na prestação de serviço do hospital, a lógica implicaria ao necessário reconhecimento do dever de indenizar. Aduz ainda que ao afastar o nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano, a prova dos autos foi má valorada pelo Tribunal.
(v) aos arts. 178; 179, I e 279 do CPC (arts. 82; 83 e 84 do CPC/73) ao argumento de necessária intervenção do MP, eis que se trata de interesse de incapaz. Salienta que a demanda iniciou-se quanto o recorrente ainda era menor de idade e, mesmo após sua maioridade, permaneceu incapaz, fato que ensejou sua interdição e posterior curatela.
(vi) aos arts. 369; 385 e 435 do CPC (arts. 332; 343 e 397 do CPC/73), ao argumento de cerceamento de defesa ante a rejeição de prova oral pleiteada nos autos.
(vii) aos arts. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, ao fundamento de que os honorários foram majorados de forma elevada, sobretudo, quando fixado com base no valor da causa.
(viii) divergência jurisprudencial atinente ao nexo de causalidade.
Recurso tempestivo (id. 99761488).
Isento de preparado, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 99722458).
Contrarrazões (id. 103153977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na alegada fixação de honorários em valor demasiadamente elevado, sobretudo quando fixado com base no valor da causa.
In casu, o valor atribuído a causa é de R$ 950.999.93 (novecentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e houve condenação em 15%, o qual restou majorada pelo Tribunal para 16% ante o resultado do julgamento.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito.
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.850.512/SP (TEMA 1076), cuja questão submetida a julgamento consiste na “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Outrossim, tem-se que a intenção recursal consiste na possibilidade de redução dos honorários sucumbências em juízo de equidade (consoante §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Embora não tenha havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem tais questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020)”. Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.
Por fim, consigne-se a decisão proferida pela Corte Superior no REsp 1872686/DF, o que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal “a quo”, no seguinte sentido:
“A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ.
Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15.
Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.
Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça